Tribunal: STF
Processo: ADPF 843
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO INTERNACIONAL. ALEGADOS ATOS DE HOSTILIDADE DO GOVERNO FEDERAL CONTRA DIPLOMATAS VENEZUELANOS EM TERRITÓRIO NACIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO INTERVENÇÃO E À INTEGRAÇÃO ECONÔMICA, POLÍTICA, SOCIAL E CULTURAL DOS POVOS DA AMÉRICA LATINA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. TUTELA DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS E CONCRETAS. ARGUIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 11.5.2021, pelo Partido dos Trabalhadores – PT “contra os atos de hostilidade diplomática promovidos pelo Governo Brasileiro em detrimento dos diplomatas venezuelanos alocados em território nacional, tendo em vista a sua violação ao Princípio da Não-Intervenção e à busca pela integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina (art. 4º, inciso IV e parágrafo único, CF/88)” (fl. 1, e-doc. 1).
    Alega que “o ato a ser impugnado pelos fundamentos jurídicos oportunamente apresentados consubstancia-se na iniciativa do atual Presidente da República, Sr. Jair Messias Bolsonaro, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, de considerar funcionários diplomáticos venezuelanos personae non gratae em território nacional, impedindo-lhes exercer a função consular que lhes é conferida pelo governo de seu país” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Afirma que “a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, nesse contexto, se justifica uma vez que o ato de desacreditação de representantes diplomáticos venezuelanos afrontou preceitos constitucionais caros ao relacionamento do Brasil com nações estrangeiras, notadamente os princípios da não-intervenção e da igualdade entre os Estados, previstos no art. 4º, respectivamente nos incisos IV e V, da Constituição Federal, bem como a norma programática que determina a busca pela integração econômica, política, social e cultural com países latino-americanos, estabelecida no parágrafo único do mesmo dispositivo” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Assevera que, “no que toca aos conflitos travados e acordos entabulados pelas nações do mundo, o Brasil tem sido historicamente reconhecido por postura conciliadora, pragmática e, no mais das vezes, de neutralidade em assuntos sensíveis afetos a demais países. Durante a gestão do Sr. Jair Messias Bolsonaro, contudo, essa imagem foi repetidamente desfeita, à medida em que os interesses nacionais e transnacionais são preteridos em benefício exclusivo da visão ideológica estreita do atual governo” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Narra que “o primeiro episódio a ser destacado diz respeito à fala do Sr. Jair Messias Bolsonaro, quando ainda recém-eleito, a afirmar a intenção de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. A promessa, seguida do anúncio de que o governo brasileiro inauguraria escritório comercial em Jerusalém, 3 foi tomada em alinhamento inadvertido e acrítico das movimentações de política externa realizadas pelo ex-Presidente estadunidense, Donald J. Trump. Todavia, até então o Brasil posicionava-se com neutralidade no que tange ao conflito árabe-israelense, reafirmando a bandeira conciliatória que lhe fora característica por tantos anos” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Acrescenta que “o segundo acontecimento que marcou a preocupante mudança da política externa brasileira sob a gestão do atual governo foi o rompimento com tradição diplomática firmada na Organizações das Nações Unidas (ONU), que trata da votação de resolução que fixa a necessidade de investigação de potenciais violações de direitos cometidas pelo governo israelense contra manifestantes. 15. A votação a favor da resolução é posição recorrente do Brasil no âmbito da Organização, tendo os governos brasileiros anteriores Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer votado a favor das investigações, entendimento contraposto pela diplomacia brasileira na gestão do Sr. Jair Messias Bolsonaro no ano de 2019” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o terceiro fator marcante na política externa brasileira sob o comando de Jair Bolsonaro se verifica, por exemplo, nas reiteradas rusgas com o atual Presidente francês. Desde divergências e embates relacionados à pauta ambiental, até acusações de politicalha feitas pelo Presidente brasileiro ao líder francês, as relações entre Brasil e França regrediram notavelmente desde o início da atual gestão brasileira, em que pese o Brasil seja o principal aliado comercial da nação francesa na América Latina” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “somando-se à insatisfação gerada pela superficialidade do discurso proferido pelo Sr. Jair Messias Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial e às crescentes tensões com a China, o maior parceiro comercial do Brasil, a sucessão de equívocos deliberados durante a gestão Bolsonaro recrudesceu no biênio 2020/2021. Isso se deu em virtude da superveniência de dois principais fatores: (i) a derrota de Donald J. Trump com o qual o Presidente brasileiro possuía maior alinhamento ideológico e político na corrida eleitoral pela presidência estadunidense; (ii) a chegada da COVID19 no Brasil” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Narra que “a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental cuida de mais um episódio de má gestão do atual governo em relação à posição do Brasil enquanto membro da comunidade das nações. Desta feita, trata-se da inconstitucionalidade dos atos praticados pelo governo brasileiro relacionados à desacreditação de funcionários venezuelanos, por considerá-los personae non gratae , resultando na solicitação de que a República da Venezuela promova a retirada compulsória de tais pessoas do território nacional” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Aponta que, “em 23/1/2019, o Sr. Juan Guaidó, líder de oposição e presidente da Assembleia Nacional venezuelana se autodeclarara presidente da República da Venezuela, com apoio do atual governo brasileiro20. Em seguida, no dia 4/6/2019, o Sr. Jair Messias Bolsonaro recebeu cartas credenciais da sedizente embaixadora venezuelana Maria Teresa Belandria Expósito, representante do governo de Juan Guaidó” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Informa que, “meses mais tarde, em 13/11/2019, apoiadores de Guaidó promoveram invasão à Embaixada da Venezuela localizada nesta Capital Federal, administrada por funcionários representantes do governo do Presidente constitucional Nicolás Maduro. Na sequência, concretizando o antagonismo ao governo de Nicolás Maduro e o suporte político a Juan Guaidó, em abril de 2020 o governo brasileiro decidiu pelo fechamento da Embaixada do Brasil em Caracas, determinando o retorno de todos os diplomatas brasileiros” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “em 28 de abril de 2020, por meio do ofício CGPI/17/DIMU/BRAS/VENE, sobreveio mais uma investida do governo brasileiro em questões afetas aos assuntos domésticos da República Bolivariana da Venezuela. Nessa data, durante o ápice da primeira onda da pandemia de COVID-19 no Brasil, o Sr. Jair Messias Bolsonaro ordena, por via do Ministério das Relações Exteriores, que os diplomatas venezuelanos deixem o Brasil, imiscuindo-se mais uma vez em conflitos domésticos daquele país” (fls. 9-10, e-doc. 1). 
    Observa que “a ordem, contudo, foi impedida por esse Supremo Tribunal Federal, após decisão liminar do Excelentíssimo Sr. Ministro Luís Roberto Barroso, proferida em Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 184828/DF. No decisum , o eminente relator considerou ilegítima a retirada compulsória e imediata dos diplomatas venezuelanos, por entender que a emergência sanitária causada pela pandemia lhes impingiria risco à integridade física e psíquica” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Pondera que, “em setembro do mesmo ano, o governo brasileiro deu sequência à investida contra os diplomatas representantes do Presidente Nicolás Maduro, sinalizando mais uma vez a pretensão de influenciar em assuntos internos venezuelanos. Na ocasião, mediante o Ofício CGPI/31/DIMU/BRAS/VENE, o Ministério das Relações Exteriores declarou personae non gratae 29 funcionários consulares e diplomáticos venezuelanos em território nacional, recusando-se a reconhecer tais pessoas como membros de missões venezuelanas no Brasil, com o consequente fim das prerrogativas diplomáticas e consulares a que faziam jus” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “ainda que o governo do atual mandatário te[nha] ampla margem de discricionariedade no trato com Estados estrangeiros, para condução de sua política externa, não lhe é dado violar, no uso do poder de discrição, os princípios fundamentais das relações internacionais inscritos na Constituição Federal, bem como considerados vinculantes por direito consuetudinário internacional” (fl. 13, e-doc. 1). 
    2. Requer medida cautelar, “nos moldes do art. 5º, §1º, da Lei nº 9.882/99, para que este Supremo Tribunal Federal determine ao Estado Brasileiro que se abstenha de promover qualquer ato em detrimento das autoridades consulares venezuelanas e tecer juízos de validade jurídica de seus atos propter officium, especialmente no que tange à sua saída compulsória do território brasileiro” (fl. 24, e-doc. 1).
    3. No mérito, pede “a procedência da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para determinar ao governo que se abstenha de fazer juízo de reconhecimento sobre o governo instalado da Venezuela, por observância ao Princípio da Não-Intervenção, previsto no artigo 4º, § 4º, da Constituição Federal, e, consequentemente, a confirmação da medida liminar postulada nesta via constitucional” (fl. 25, e-doc. 1).
    4. Em 17.5.2021, pela Petição/STF n. 51035/2021, o arguente requereu o deferimento da medida cautelar, sustentando que, “não sendo suficiente os fatos narrados em exordial que justificavam a urgência do pedido formulado a título de liminar , chegou-se ao conhecimento desta agremiação que, no dia seguinte ao ajuizamento da presente demanda (12.05.2021), houve a assinatura de Portarias de instauração de Inquérito Policial de Deportação (IPD) pela Delegacia de Polícia de Imigração em detrimento de Maria Del Pilar Garcia Peralta, Irene Auxiliadora Rondon Graterol, Manuel Antônio Barroso Alberto e Freddy Efrain Meregote Flores, todos pertencentes ao corpo diplomático venezuelano em território nacional (doc. Anexo)” (fl. 1, e-doc. 7).
    Afirmou “trata [r] -se, portanto, de procedimento que visa deportar as mencionadas autoridades venezuelanas do Brasil em curtíssimo prazo, tendo como fundamento a irregularidade de suas permanências em território nacional, provocada pelo não reconhecimento do atual governo da República Bolivariana da Venezuela pelo Governo Brasileiro, o que representa evidente interferência nos assuntos domésticos daquele país como devidamente demonstrado em exordial” (fl. 2, e-doc. 7). 
    Reforçou “o pedido liminar formulado, de modo a se suspender todo e qualquer procedimento, administrativo ou judicial, que represente novas hostilidades ao corpo diplomático venezuelano em território nacional, o que representará a suspensão dos mencionados Inquéritos Policiais de Deportação, até que haja manifestação colegiada desse e. Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (fl. 2, e-doc. 7). 
    5. Em 18.6.2021, adotei o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 13).
    6. Em 25.6.2021, o Presidente da República, adotando o parecer exarado pelo Consultor-Geral da União, manifestou-se nos seguintes termos:
    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Não cabimento da ação. Inadequação da via eleita. Processo de natureza objetiva. Impossibilidade de regulação de atos concretos e individuais. Lei de Migração. Segurança jurídica. Objeto dos autos já discutido por es[t]a Suprema Corte no HC 184.828. Ausência de atos de hostilidade. Não violação ao princípio da não intervenção. Improcedência do pedido” (e-doc. 19).
    7. Em 5.7.2021, o Advogado-Geral da União asseverou o não conhecimento da arguição e, superadas as preliminares alegadas, o indeferimento da medida cautelar: 
    “Direito internacional. Arguição dirigida contra supostos atos de hostilidade diplomática promovidos pelo Governo brasileiro em detrimento dos diplomatas venezuelanos alocados em território nacional. Alegação de afronta ao princípio da não intervenção e à busca pela integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina (art. 4º, inciso IV e parágrafo único, da Constituição). Preliminares. Ausência de indicação precisa dos atos atacados. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Inviabilidade do acionamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para interferência na condução da política externa brasileira. Vulneração à separação dos Poderes. Mérito. Competência do Presidente da República para, privativamente, manter relações com os Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos (artigo 84, inciso VII, da Constituição). O legítimo exercício da prerrogativa de acreditar ou desacreditar os agentes diplomáticos de determinado país não se caracteriza como violação ao princípio da não-intervenção. Reconhecimento de Estado estrangeiro como expressão da soberania do país. Ausência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da presente arguição e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento” (e-doc. 23).
    8. Em 2.8.2021, o Ministro das Relações Exteriores informou que “a validade jurídica de ato do Executivo no sentido de declarar qualquer agente diplomático ou consular estrangeiro persona non grata é tema pacífico, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Da mesma forma, é pacífico na literatura especializada internacional que tal declaração gera, ao Governo que enviou o agente declarado indesejado, a obrigação internacional de retirá-lo do Estado acreditado, sendo a sanção para tal descumprimento a desconsideração de pessoa como agente diplomático ou consular estrangeiro. Não há qualquer dúvida minimamente razoável quanto a isso, como deixou claro o Ministro Roberto Barroso ao indeferir provimento ao HC 184828 (...)” (fl. 10, e-doc. 27).
    9. Em 31.8.2021, o Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO INTERNACIONAL. DESACREDITAÇÃO DIPLOMÁTICA. DIPLOMATAS VENEZUELANOS. ATOS DO PODER PÚBLICO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE APTIDÃO JURÍDICA DO ATO QUESTIONADO PARA DESAFIAR ADPF. SUBSIDIARIEDADE. INOBSERVÂNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO. 
    1. As decisões sobre relações internacionais brasileiras, incluída a desacreditação de diplomatas estrangeiros, decorrem de competência privativa de caráter político-administrativo (CF, art. 84, VII).
    2. Não se admite a ADPF quando existir outro meio eficaz para neutralizar, de maneira ampla, geral e imediata, a situação de lesividade ao preceito fundamental (princípio da subsidiariedade – Lei 9.882/1999, art. 4º, § 1º).
    3. Ações de controle abstrato de constitucionalidade não se prestam à apreciação de situações individuais e concretas, tampouco caracterizam sucedâneo recursal. Precedentes.
    — Parecer pelo não conhecimento da arguição” (e-doc. 29).
    10. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    11. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida.
    12. No § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 se estabelece:
    “Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta. 
    § 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”.
    13. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada se o interessado demonstrar não haver outros meios processuais para o questionamento devido ou ter havido o prévio exaurimento de outros instrumentos processuais, previstos no ordenamento positivo, capazes de fazerem cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos questionados.
    O princípio da subsidiariedade, a ser observado para a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, está posto no § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999. Ali se condiciona o ajuizamento dessa especial ação constitucional à ausência de outro meio processual apto a sanar, eficazmente, a situação de lesividade afirmada pelo arguente. 
    É requisito de procedibilidade, validamente instituído pelo legislador comum, a condicionar o exercício do direito de ação. 
    No julgamento do Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 249/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.9.2014, assentou-se que “a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada, se se demonstrar que, por parte do interessado, houve o prévio exaurimento de outros mecanismos processuais, previstos em nosso ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos estatais questionados. Como precedentemente enfatizado, o princípio da subsidiariedade que rege a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental acha-se consagrado no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, que condiciona o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade afirmada pelo arguente”.
     
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA subsidiariedade. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. IV - Agravo improvido (ADPF n. 141-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 18.6.2010). 
    “EMENTA Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ato omissivo do Governador do Estado da Paraíba consistente na ausência de envio, ao Poder Legislativo estadual, do projeto de lei que fixa, na forma de subsídio, a remuneração do Defensor Público do Estado. Mandado de segurança em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado com idêntico objeto. Ausência de subsidiariedade. Agravo a que se nega provimento. 1. Encontra-se em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado em que se impugna o mesmo ato omissivo objeto da presente arguição, sendo os respectivos pedidos idênticos. Portanto, existe meio processual capaz de sanar a lesividade alegada pela associação autora com a mesma amplitude e imediaticidade que teria a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se tem por não atendido o requisito da subsidiariedade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ADPF n. 319-AgR/PB, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 19.12.2014). 
    “E M E N T A: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1º) AÇÃO ESPECIAL DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PRINCÍPIO DA subsidiariedade (LEI Nº 9.882/99, ART. 4º, § 1º) EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO APTO A NEUTRALIZAR A SITUAÇÃO DE LESIVIDADE QUE ALEGADAMENTE EMERGE DOS ATOS IMPUGNADOS INVIABILIDADE DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ajuizamento da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes. A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir impedindo, desse modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse writ constitucional. A norma inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 que consagra o postulado da subsidiariedade estabeleceu, validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou, legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à observância de um inafastável requisito de procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado (ADPF n. 237-AgR/SC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.10.2014). 
    Assim também, por exemplo: ADPF n. 145/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 9.2.2009; ADPF n. 134-AgR-terceiro/CE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.8.2009; ADPF n. 93-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.8.2009; ADPF n. 6-MC/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 26.11.2014; ADPF n. 319/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJ 26.5.2014; ADPF n. 127/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJ 28.2.2014.
    14. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 141, este Supremo Tribunal concluiu que se devem considerar também os instrumentos processuais de índole subjetiva para a análise da existência de outros meios processuais capazes de fazer cessar a lesividade dos atos impugnados: 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. IV - Agravo improvido” (ADPF n. 141-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.6.2010). 
    15. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser utilizada para substituir os instrumentos recursais ou outras medidas processuais ordinárias acessíveis à parte processual, sob pena de transformá-la em ação rescisória até mesmo fora de seu prazo legal, sucedâneo recursal e mecanismo de burla às normas de distribuição de competências entre os órgãos jurisdicionais.
    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de vedar-se o uso da arguição de descumprimento de preceito fundamental como substitutivo de recurso próprio no processo subjetivo ou espécie de ação rescisória. Confiram-se, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 148, § 1º, DA LEI 223/1974, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 1º, IV; 5º, CAPUT , 7º, XIII E XVI, E 39, 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÕES JUDICIAIS. AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ NO CASO CONCRETO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a arguição de descumprimento de preceito fundamental possui como requisitos processuais a relevância constitucional da controvérsia e o critério da subsidiariedade. Precedente: ADPF-AgR 210, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2013. 2. Constatado o objetivo desta arguição de descumprimento de preceito fundamental como sendo o de cassar decisões judiciais que condenaram ex-prefeita a ressarcir o erário por danos causados por ato de improbidade administrativa, decorrente da autorização ao pagamento de horas extraordinárias laboradas por servidores comissionados, e tendo em vista que estes pronunciamentos judiciais foram submetidos regularmente ao sistema recursal, depreende-se o propósito de utilização do instrumento de controle concentrado como verdadeiro sucedâneo recursal, com o que não se coaduna a previsão constitucional do mecanismo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ADPF n. 283-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.8.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO ELEITORAL. DECISÕES JUDICIAIS. COLIGAÇÕES. AUTONOMIA E CARÁTER NACIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS. INAFASTABILIDADE JURISDIONAL. LEI 9.504/1997. LEI 9.096/1995. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ. 1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, em sua modalidade incidental, possui seu interesse processual correlato às ações eleitorais ajuizadas. 2. Tendo em vista os objetos serem pronunciamentos judiciais submetidos regularmente ao sistema recursal eleitoral, constata-se que esta ADPF foi funcionalizada pela parte Agravante como verdadeiro sucedâneo recursal. Precedentes. 3. O requisito da subsidiariedade coloca-se como óbice ao processamento da ADPF, pois é possível a utilização de ADI ou ADC como veículo processual com aptidão para conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos da Lei 9.096/95. Precedentes. 4. Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se nega seguimento” (ADPF n. 266-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 23.5.2017). 
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA MENSAL DE VALOR PELO USO. LEI N. 3.242/2002 E DECRETO N. 2.342/2002 DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA/RS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INOBSERVÂNCIA. INTERESSE SINGULAR DE EMPRESA ASSOCIADA À ARGUENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À ORDEM JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A improcedência de ação judicial, pela qual empresa concessionária busca impedir a cobrança pelo uso de área municipal na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, não autoriza a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Impossibilidade de utilização dessa ação como espécie de ação rescisória preventiva ou de recurso inominado com efeito suspensivo, alheio à relação processual originária. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ADPF n. 76-AgR, minha relatoria, Plenário, DJe 1º.12.2014). 
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE INOBSERVÂNCIA INVIABILIDADE DE REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL DOUTRINA PRECEDENTES POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF PRECEDENTE O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA RES JUDICATA RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE CARACTERIZADA POR JULGAMENTOS CONFLITANTES DE ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS DIVERSOS: PRESSUPOSTO NECESSÁRIO E ESSENCIAL AO VÁLIDO AJUIZAMENTO DA ADPF AUSÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER ESTADO DE INCERTEZA OU DE INSEGURANÇA NO PLANO JURÍDICO, NOTADAMENTE PORQUE JÁ DIRIMIDO O DISSENSO INTERPRETATIVO PELO STF FORMULAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 652/STF DOUTRINA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ADPF n. 249-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.9.2014). 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI Nº 3.624/89, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR ACORDO COLETIVO CELEBRADO COM DIVERSAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. NÃO-CONHECIMENTO. 1. O acordo coletivo de trabalho se constituiu em ato jurídico uno para todas as categorias de servidores estatutários do Município de Vitória. 2. Exauridas todas as instâncias, inclusive com manejo de ação rescisória extinta sem resolução do mérito, não cabe à ADPF cumprir uma função substitutiva de embargos à execução. 3. Arguição não conhecida” (ADPF n. 83, Relator o Ministro Carlos Britto, Plenário, DJe 1º.8.2008). 
    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 555, em decisão monocrática pela qual